Tribunal: TJDFT
Processo: 0752459-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752459-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSECI SANTOS TENORIO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O BREVE HISTÓRICO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSECI SANTOS TENORIO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de inexigibilidade de débito, declarou de ofício sua incompetência relativa, determinando o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Marechal Deodoro/AL. Por meio do despacho de ID 67153691, determinei a intimação da parte recorrente para que apresentasse documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, a fim de embasar a análise da gratuidade de justiça postulada, ou, subsidiariamente, que procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Os autos retornaram conclusos após o transcurso do prazo concedido no ID 67926285. É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. No caso em exame, a despeito de intimada a proceder à comprovação do direito à assistência judiciária gratuita ou ao recolhimento do preparo, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se extrai da certidão de ID 67926285. Portanto, considerando que o recorrente deixou de atender ao comando judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por força da deserção. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e processamento do agravo de instrumento interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal. 2. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto, é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 4. Por essas razões, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pelo recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. 5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 6. O recorrente devidamente intimado para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. 7. No caso em deslinde o agravante deveria ter comprovado a hipossuficiência ou ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. 8. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1944450, 0729821-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC. ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338817, 07014044620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator